Tribunal: TJMT
Processo: 1019551-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019551-34.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE: JOSE WILLIAMS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA, em favor de JOSE WILLIAMS DA SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime de homicídio nos autos no. 1001804-47.2021.8.11.0008.
Brada o impetrante, que o paciente vem sofrendo coação ilegal, visto que a sua prisão carece de contemporaneidade, partindo da premissa que a prisão preventiva foi decretada em desfavor do beneficiário na data de 08/04/2021, e cumprida na data de 02/05/2021, na cidade de Barreiras-BA, durante uma abordagem policial.
Sustenta que a Autoridade Policial, somente representou pela prisão preventiva do paciente, na data de 12/02/2021, ou seja, quase 03 anos após o fato, sendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor, na data de 08/04/2021, sob os argumentos de que seria necessária, para garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.
Afirma que a denúncia foi ofertada na data de 19/05/2021, e recebida na mesma data, o paciente foi devidamente notificado, sendo que a Defensoria Pública apresentou Resposta á Acusação, e foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04/11/2021, às 14h30min.
Sustenta que na data de 04/12/2019, o paciente foi interrogado na fase policial e segundo a Autoridade Policial, desde o ano de 2018, o paciente já era em suspeito da prática dos suposto delito.
Por essas razões, pretende o impetrante, a concessão liminar da ordem, sob o fundamento da extemporaneidade da decisão que determinou a prisão do paciente, bem com afirma que carece a decisão judicial, dos requisitos do artigo 312 do Código Penal, bem como não há respeito às diretrizes estabelecidas pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Pretende ainda a concessão da ordem em favor do paciente, afirmando que este possui predicados pessoais, bem como na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
De antemão, tenho que o writ defende que não subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal na hipótese, porquanto para além de o decreto de prisão não guardar contemporaneidade com o fato delituoso, também não se sustenta o receio de recalcitrância delitiva.
Todavia, a despeito dos argumentos vertidos pelo nobre causídico, também não encontro motivos para acolher referida pretensão.
É de amplo conhecimento que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a ultima ratio das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (fumus comissi delicti), além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o periculum libertatis; os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo Códex processual.
Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar superior a 04 (quatro) anos. Logo, não há falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
No que concerne ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, evidenciada pelo violento modus operandi empregado na consecução do crime doloso contra a vida que, aparentemente, foi cometido “por motivação torpe, meio cruel e surpresa
Com efeito, extrai-se dos autos eletrônicos que no dia fatídico, o favorecido nessa ordem, ceifou a vida da vítima com dois tiros de arma de fogo de calibre .38SPL e/ou .357 Magnun, os quais acertaram a região posterior da cabeça e a região posterior do ombro direito, levando a vítima a óbito por traumatismo crânio encefálico.
Constatou-se ainda durante a investigação que o motivo do crime se deu por dívidas com o envolvimento de tráfico de drogas e a organização criminosa Comando Vermelho; o que revela a elevada periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade, consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.
Veja-se os seguintes precedentes, in verbis:
“Esta Corte Superior possui o entendimento firmado no sentido de que, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no modus operandi diante da especial gravidade da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.” (RHC n. 130.345/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/2/2021)
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - AgR HC: 181600 PE - PERNAMBUCO 0086729-42.2020.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 14-05-2020)
O magistrado, ressaltou em sua decisão que:
"8. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 121, §2o, inc. I do Código Penal, anotando-se, inclusive, que durante o interrogatório policial de José Ronaldo da Silva (fls. 29/31, do Id. 50289006), o mesmo declarou que: “(...) Que “LAU” morreu a mando do Comando Vermelho, a mando de “CHUIM”; Que a motivação do crime foi acerto dessas drogas que ocasionaram a dívida de drogas com o Comando Vermelho(...)” .
9. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação.
10. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, em especial pelo documento de Id. 50289013, no qual foi possível verificar por meio de interceptação telefônica da Operação “Balaio de Gato” que o investigado se mostra disposto a praticar qualquer ato de crueldade para punir seus devedores, tendo inclusive, relatado a própria autoria do crime de homicídio, desta maneira, imperioso se faz a segregação cautelar do investigado, visto que, a medida é importante para o progresso das investigações." (sic - id. 107335481)
Portanto, quanto ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, a autoridade apontada como coatora justificou a decretação e manutenção da constrição cautelar no gravame à ordem pública, e diante da possibilidade de incentivo ao cometimento de outros ilícitos penais, dada a suposta motivação para o crime de homicídio.
Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do writ se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:
“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
Nesse sentido, ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.” (in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).
Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).
À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, visto a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do carcer ad custodiam.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando o andamento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de novembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator